Tribunal: TJDFT
Processo: 0703602-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703602-33.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR AFONSO ROCHA OLIVEIRA, VITORIA DA ROCHA OLIVEIRA, MARIA EDUARDA DA ROCHA OLIVEIRA, MARLENE ALVES DA ROCHA OLIVEIRA APELADO: JOSE FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., ESPÓLIO DE WALDEMAR MARQUES DE OLIVEIRA (ID 31716891) e MARLENE ALVES DA ROCHA OLIVEIRA (ID 31716901), viúva do autor, ajuizaram recursos de apelação cível, ambos visando a cassação da r. sentença de ID 31716886, a qual extinguiu, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, CPC, o processo de reintegração de posse ajuizado em desfavor de JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO. Pois bem. Em primeiro lugar, intime-se o Espólio de Waldemar Marques de Oliveira para que cumpra a determinação de ID 31716909, especificamente no que diz respeito à juntada de documentos referentes às herdeiras indicadas na certidão de óbito de ID 31716892 (Vitória da Rocha Oliveira e Maria Eduarda da Rocha Oliveira), para que seja possível verificar se o presente processo trata de direito de incapaz. Outrossim, da leitura atenta dos documentos constantes dos autos, possível verificar que, embora o Espólio de Waldemar Marques de Oliveira tenha ajuizado a apelação de ID 31716891, ausente regularização dos poderes do advogado Ely Nascimento da Rocha (OAB/DF 7.905) para atuar nos autos. Isso porque a apelação foi endereçada em nome do espólio e da viúva, porém, mesmo diante da indicação de existência de outros herdeiros, foram apresentadas apenas procurações conferidas por Victor Afonso Rocha Oliveira e Marlene Alves da Rocha Oliveira. Os documentos não demonstram que Victor e Marlene tenham sido nomeados para representar o espólio ou possuam poderes para conferir mandato em seu nome. Tampouco há indicação nas procurações que os poderes foram concedidos para que o referido advogado atue em nome do espólio (ID 31716897 e 31716898). Dessa forma, intime-se a parte recorrente para que regularize sua representação processual, com a juntada de procuração idônea em relação ao Espólio, assim como juntando os documentos relativos a Vitória da Rocha Oliveira e Maria Eduarda da Rocha Oliveira, já determinados pelo juízo de origem ao ID 31716909. Por fim, intime-se a parte MARLENE ALVES DA ROCHA OLIVEIRA para que esclareça por qual advogado está sendo patrocinada nos autos, visto que foram juntadas procurações relativas a dois patronos distintos, bem como esclareça se as declarações de ID 31716914 e 31716915 se traduzem em renúncia ao mandato conferido à advogada Maria José Silva Santana da Silva. Ademais, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e devido processo legal, intime-se a parte apelante para se manifestar a respeito de possível não conhecimento do recurso de apelação de ID 31716901, diante de possível violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Importante frisar, por fim, que, no tocante às declarações de ID 31716920 e 31716921, eventual discussão sobre a transferência dos direitos relacionados ao objeto do presente processo e a sucessão voluntária das partes ultrapassa os limites objetivos da lide e não devem serem resolvidos nesse momento processual. Nos termos do art. 109 do CPC, a alienação do objeto litigioso não altera a legitimidade processual das partes originárias, porém o adquirente pode pleitear sua intervenção no processo como assistente do alienante ou cedente. Desse modo, caso a Sra. Maria José Silva Santana da Silva seja atual proprietária da gleba discutida nos autos, que busque sua intervenção processual nos termos da legislação processual em vigor. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator